Tribunal: STF
Processo: Rcl 62474
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Estampo Tec Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do Processo 2021/0270772-4, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365 RG/MG e do AI 791.292 QO-RG/PE (Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, respectivamente).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se nos arestos dos referidos recursos paradigmas, os violou, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto, usurpando a competência desta Suprema Corte.



    Argumenta a reclamante:



    “No caso vertente realmente competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte.



    O juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito. 



    Diante da violação do texto constitucional, competia ao Superior Tribunal de Justiça enviar o RExt à Corte Maior. 



    Posto isso, tratando-se de reclamação que visa preservar a competência da Suprema Corte à apreciação e julgamento do Recurso Extraordinário, pugna pela concessão de efeito suspensivo e admissão da medida.



    [...]



    Repisa-se, o Tema 339 do STF também é inaplicável porquanto o ‘não acórdão’ apresenta evidenciado vício de motivação, constituindo ofensa direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, almejando a Reclamante a devida elucidação das razões de escolha do STJ para não observar as teses aqui arguidas – o que não se verifica até o momento pois, permita-se, é uma argumentação que fere a lógica dos fatos e dos autos. 



    Nesse diapasão, requer seja reconhecida a violação ao princípio insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, dado que o acórdão exarado pelo STJ carece de fundamentação idônea e suficiente, cerceando o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.



    A Corte Especial do STJ negou seguimento ao apelo extraordinário sob a alegação de não impugnação específica do acórdão de origem e consequente não repercussão geral, e aplicação do TEMA 181/STF:



    [...]



    Ocorre que o óbice apontado na r. decisão que negou seguimento ao Recurso extraordinário inexiste na espécie, pois, ao contrário do que assentou o e. Ministro Relator, a questão não deve encerrar seu curso sem perpassar por análise pelo Pretório Excelso, ante a flagrante negativa de prestação jurisdicional.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Nessa linha, a existência de fundamentação que, no acórdão recorrido, tenha sido considerada suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, conquanto a parte recorrente repute as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados os motivos pelos quais se negou provimento ao agravo interno, valendo destacar os seguintes trechos do voto condutor do julgado impugnado (fls. 1.483-1.485):



    [...]



    Com efeito, demonstrada a ocorrência da prestação jurisdicional, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339/STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III), entendimento reiterado pelo próprio STF, por exemplo, no ARE n. 1.349.717-ED-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 10/2/2022.



    Quanto às demais alegações do recurso, como consignado na decisão agravada, no acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, concluiu-se pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso que trouxe o feito ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Tal fato ocorreu porque, no julgado recorrido, foi mantida a conclusão pelo não conhecimento do recurso especial, em face do óbice da Súmula n. 7/STJ, ante a necessidade de reexame do quadro fático-probatório para a análise da pretensão recursal.



    Segundo entendimento pacífico do STF, quando não superada a questão relativa aos pressupostos de conhecimento do recurso anteriormente interposto, como ocorreu neste caso, fica inviabilizado o exame do recurso extraordinário, qualquer que seja a suscitada violação da Constituição Federal, consoante a tese fixada no Tema n. 181 da repercussão geral, que vale transcrever (destaques acrescidos): [...]” (doc. eletrônico 14, pp. 115-118)



    Por oportuno, destaco as teses fixadas no julgamento dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, redigidas, respectivamente, nos seguintes termos:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos casos paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 598.365-RG/MG e do AI 791.292-QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    Outrossim, a decisão reclamada não usurpou a competência desta Suprema Corte, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator